Tribunal: TJDFT
Processo: 0706062-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706062-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: PEDRO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o agravante promoveu a juntada, em duplicidade, da guia de recolhimento do preparo, sem, contudo, juntar o respectivo comprovante de pagamento. Reza o art. 1.007, CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". Considerando que não restou devidamente comprovado o recolhimento do preparo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher, em dobro, o preparo recursal, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, sob pena de deserção e o consequente não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora